Tribunal: TJSP
Processo: 9000524-36.1998.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Constatada inércia por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Ciência da exequente relativamente à suspensão e ao arquivamento processual – Sentença mantida –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Prescrição intercorrente – Constatada inércia por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 – Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Ciência da exequente relativamente à suspensão e ao arquivamento processual – Sentença mantida – Recurso da exequente desprovido.
Verba honorária fixada, por equidade, em patamar condizente com a razão entre o valor da causa e o labor exercido pelo causídico vencedor – Aplicação do art. 85, par. 3o e 8o, do CPC que deve ser cotejada aos dispositivos legais que vedam o enriquecimento ilícito, prezam pela boa-fé processual das partes e das decisões judiciais e atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inadmissível sua interpretação literal e isolada – Precedentes do STJ – Recurso da executada parcialmente provido.